Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-71.2024.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Descontos em benefício previdenciário que são abusivos e ilegais. Todavia, não se verificou, no presente caso, qualquer abalo à personalidade da autora e, embora tenha ocorrido o desconto, a situação enfrentada é situação de mero dissabor e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Descontos em benefício previdenciário que são abusivos e ilegais. Todavia, não se verificou, no presente caso, qualquer abalo à personalidade da autora e, embora tenha ocorrido o desconto, a situação enfrentada é situação de mero dissabor e aborrecimento, que, ainda que cause desconforto, não gera dano moral. Juros de mora e correção monetária que incidem a partir de cada desconto ilegal. Questão de ordem pública que pode ser analisada de ofício pelo órgão jurisdicional, não encontrando vedação no princípio da proibição da "reformatio in pejus". Recurso a que se nega provimento, com observação.